Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE COMBUSTÍVEL CONTAMINADO. DANO AO VEÍCULO. LAUDO TÉCNICO COMPROBATÓRIO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o requerido a pagar ao autor o valor de R$2.040,31. Em suas razões, argui preliminar de incompetência ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que no mesmo dia e bico de abastecimento, foram atendidos 964 veículos diferentes, com a venda de mais de 1.900 litros de gasolina aditivada, sem nenhuma outra reclamação registrada; os tanques da empresa são monitorados eletronicamente, e o tanque no 5 (utilizado no bico 23) apresentava nível zero de água. Afirma que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito apresentado pelo veículo e o abastecimento feito em suas instalações. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75039028. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma normativo concebido para tutelar a parte hipossuficiente nas relações contratuais, conferindo-lhe garantias específicas. Entre elas, destaca-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, a qual afasta a investigação acerca da culpa, mas não dispensa a demonstração, pela vítima, do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado.
4. Restou comprovado que o autor/recorrente abasteceu seu veículo no posto de combustíveis réu (doc. ID 50397076 – p. 2) em 07/04/2025 as 07h48. Logo após, o automóvel apresentou redução de potência, ocasionando falhas na aceleração durante o trajeto até do seu trabalho, que fica no SAFS. No percurso de volta a sua residência, o carro permaneceu com a potência reduzida, vindo a apresentar pane e parada total na altura do Setor G Norte. Os testes realizados detectaram a presença de impurezas no combustível, conforme laudo id. 75038779 sendo necessária a substituição de peças.
5. Nos termos do art. 12, § 3o, II, do CDC, a constatação de defeito no produto, no caso, combustível contaminado, acarreta a inversão legal do ônus da prova, incumbindo ao fornecedor demonstrar a inexistência do vício para se eximir da responsabilidade.
6. Os documentos juntados, em especial o laudo técnico, corroboram a compatibilidade entre o dano constatado e a utilização do combustível adulterado. Cabia ao posto réu comprovar, mediante relatórios e análises técnicas de qualidade nos moldes da Resolução ANP no 09/2007, que o produto fornecido estava em conformidade com as normas aplicáveis, ônus do qual não se desincumbiu, consoante art. 373, II, do CPC. Evidenciado, portanto, o nexo causal, é devida a reparação dos danos materiais devidamente comprovados. Sentença que se confirma.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.